Tribunal: TJSP
Processo: 1011797-38.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO INTERPOSTO PELO PROCURADOR DO AUTOR – ação julgada parcialmente procedente – impossibilidade de compensação de honorários advocatícios – vedação expressa no artigo 85, § 14 do CPC – hipótese de sucumbência recíproca – verba honorária fixada por equidade em R$

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO INTERPOSTO PELO PROCURADOR DO AUTOR – ação julgada parcialmente procedente – impossibilidade de compensação de honorários advocatícios – vedação expressa no artigo 85, § 14 do CPC – hipótese de sucumbência recíproca – verba honorária fixada por equidade em R$ 1.000,00 em favor do procurador de cada parte, dado o baixo valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 14 do CPC – exigibilidade de tais encargos suspensa para o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC – mantida a repartição das custas e despesas processuais – recurso provido.